Tribunal: TJDFT
Processo: 0745493-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745493-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELENA VIEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ELENA VIEIRA DOS SANTOS impetrou mandado de segurança contra suposto ato omissivo do Exmo. Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega que “foi admitida no Hospital Regional de Brazlândia no dia 9/10/2020, com quadro de anúria e hiporexia. Realizou exames e foi verificado que seus rins estão sem função, o que está comprometendo as funções dos demais órgãos”. Afirma que deverá ser transferida imediatamente para UTI com suporte dialítico para realização de hemodiálise imediatamente, sob grave risco à vida da paciente. Acrescenta que se o Secretário de Saúde é o gestor do SUS no âmbito distrital, é ele o responsável pela omissão ilegal do Poder Público. Sustenta que por ser a saúde direito constitucional de todos e dever do Estado, este deve oferecer serviços adequados, assegurando o imediato atendimento. Requer a concessão liminar para que a autoridade coatora promova a transferência imediata da impetrante para um leito de unidade de terapia intensiva – UTI com suporte dialítico. Pugna, ao final, pela concessão da segurança. Não houve recolhimento de custas, devido ao pedido de gratuidade judiciária. É o relatório do necessário. Decido. Defiro a gratuidade judiciária ao impetrante. Insta salientar que a Portaria GPR 1.717/2020, em seu artigo 4o, trata do que compete ser analisado em plantão, conforme abaixo indicado: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: [...] II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; O presente caso se amolda na hipótese do inciso II do aludido ato regimental, a qual se refere à urgência e gravidade que não permitem aguardar o horário regular do expediente forense. À luz da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Segundo consta do relatório médico (ID 20492910), a paciente/impetrante com 64 anos de idade foi internada no Hospital Regional de Brazlândia no dia 09/10/2020, apresentando quadro de anúria e hiporexia há 4 dias e exames demonstrando injúria renal aguda. Conclui-se pela necessidade urgente de sua transferência para um leito de UTI com suporte dialítico, além do que se transcreve a seguir: Reforço que a paciente apresenta além quadro de Injúria Renal aguda grave, outras comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica, 3 Acidentes Vasculares Cerebrais prévios, Epilepsia, Insuficiência Aórtica (com prótese de valva aórtica). Tem-se que as condições de saúde do impetrante, mormente considerada a avançada idade, não toleram a espera à qual foi submetido a paciente, impondo-se a concessão da medida protetiva em caráter de urgência, sem prejuízo do reexame pelo juízo natural após a resposta e informações que competem à autoridade impetrada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a imediata internação da impetrante em UTI com suporte dialítico, sem prejuízo do reexame pelo juízo natural a quem o feito couber por distribuição aleatória. Confiro à presente decisão força de mandado. Distribua-se oportunamente o mandado de segurança, segundo a competência do juízo natural. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2020 20:03:17. Desembargador - ROMEU GONZAGA NEIVA No Exercício de Plantão Judiciário do Conselho da Magistratura